Tribunal: TJMT
Processo: 0014208-18.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014208-18.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO SILVA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 040.595.251-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELREM CRISTINA DE ALENCAR - CPF: 064.804.441-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9.o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO O AFASTAMENTO D
A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL CONFERIDA À CULPABILIDADE DO SENTENCIADO – POSSIBILIDADE – DESABONO EMBASADO SOBRE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – FUNDAMENTOS PERTINENTES À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO INTEGRANTE DO PRÓPRIO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO
– VETORIAL NEUTRALIZADA –
2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

A imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do próprio conceito analítico de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade de que trata o art. 59 do Código Penal, a qual diz respeito exclusivamente ao agente e ao grau de censura a ser atribuído à conduta concreta por ele praticada, quando em confronto com a reprovabilidade ordinária do respectivo tipo penal.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

APELANTE: FLÁVIO SILVA LOURENÇO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO SILVA LOURENÇO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 14208-18.2017.811.0064, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento do valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9.o, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144614196, o apelante se insurge exclusivamente em face da
dosimetria da pena
e pretende a
neutralização da circunstância judicial referente à sua culpabilidade
, alegando que o
fundamento
aventado pelo juízo
a quo
para valorar negativamente aludida vetorial é
inidôneo
e implica na ocorrência de
bis in idem
.

Em contrarrazões vistas no ID 144614201, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149980691, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 19/09/2017, por volta da 00h50min, na residência particular situada na Rua Rio Branco, bairro Padre Lothar I, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
FLÁVIO SILVA LOURENÇO DE SOUZA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima
Kelrem Cristina de Alencar
, provocando-lhe equimoses discretas em região catorídea direita e esquerda e hematoma discreto de couro cabeludo em região parental.

Ressai da exordial acusatória que a vítima e o recorrente eram conviventes e que, na data do fato, engajaram em uma discussão que redundou nos golpes desferidos contra a ofendida pelo réu, o qual se utilizou de um capacete para agredi-la, cessando a sua conduta somente após a intervenção do irmão da vítima.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime do
art. 129, §9.o, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Consoante relatado, o recorrente almeja a neutralização da circunstância judicial relativa à sua
CULPABILIDADE
, pois, na intelecção defensiva, os fundamentos consignados pelo juízo
a quo
ao analisar a referida modular são inidôneos e se confundem com os próprios elementos integrantes do conceito de crime, de modo que não se prestariam a respaldar a elevação da pena-base, sob pena de se incorrer em indevido
bis in idem
.

Com razão a i. defesa
.

À guisa de contextualização, consigne-se que, ao que consta do provimento jurisdicional monocrático, a pena-base imposta ao recorrente se
afastou do mínimo legal em 01 (um) mês
e restou estabelecida no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, com arrimo na valoração desfavorável atribuída a
01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, qual seja, a
CULPABILIDADE
do réu, a qual foi desabonada pela julgadora da instância singela mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“I - Verifica-se que a
culpabilidade

do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta. III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao
motivo
do crime (...) ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
”
. (ID 144614190 - Pág. 5) – Destaquei.

Como se vê,
obrou em equívoco
a MM.a sentenciante
.

Com efeito, a partir do
conceito analítico
de
crime
, sob o viés
tripartite
do delito, é possível definir que se trata de crime a ação ou omissão formal e materialmente
típica
,
ilícita
e
culpável
, sendo que este último elemento que compõe a própria estrutura do delito, isto é, a
culpabilidade
, por sua vez, é integrada pela
imputabilidade
, pela
potencial consciência de ilicitude
e pela
exigibilidade de conduta diversa
, de modo que, não possuindo o agente consciência de ilicitude ou sendo-lhe inexigível conduta diversa, não há culpabilidade e, portanto, não estará configurado o delito,
ainda que se tenha sido praticado fato
típico
e
ilícito/antijurídico
.

Não difere a lição de
NUCCI
, ao abordar o conceito dogmático de crime,
in verbis
:

“Trata-se de uma
conduta típica, antijurídica e culpável
, vale dizer, uma
ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (
tipicidade
), contrária ao direito (
antijuridicidade
) e sujeita a um juízo de reprovabilidade social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de conduta diversa (
culpabilidade
)
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 76) – Destaquei.

Por outro lado, com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta,
quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal,
deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Desse modo, em suas razões de decidir pela depreciação da
CULPABILIDADE
, deve o magistrado sentenciante
expor todos os motivos que o fizeram concluir pela maior censurabilidade da conduta ilícita cometida
,
não sendo suficiente a utilização de argumentos vagos e genéricos ou mera referência a elementares do próprio tipo penal ou ao conceito analítico de crime
. O que se exige é a demonstração de fatores de que o agir do condenado extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao simples alcance da norma e superou os limites abstratos da intenção ou da previsibilidade do ilícito.

Dito de outra forma, a definição da
CULPABILIDADE

enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Na hipótese,
assiste razão à i. defesa
, pois
os
fundamentos aventados pelo d. juízo sentenciante para valorar negativamente a
CULPABILIDADE
do apelante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade concreta da ação, uma vez que
se limitam a referir à imputabilidade e à potencial consciência de ilicitude do réu, bem assim a mencionar que lhe era exigível conduta diversa
, devendo assim ser
AFASTADO
o desabono conferido à aludida vetorial.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
1. Mostra-se inviável considerar como desfavorável ao agente circunstância inerente à culpabilidade em sentido estrito, a qual é elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida.
(...)”
(HC 138040 MG 2009/0106746-6 QUINTA TURMA Publicação DJe 23/05/2011 Julgamento 5/05/2011 Rel. Min. JORGE MUSSI) – Grifei.

“4. Quanto à dosimetria, verifico que
a culpabilidade não foi corretamente valorada, pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
. Dessa forma, também deve ser decotada a valoração negativa da culpabilidade”.
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 27/08/2019) – Destaquei.

“2.
O aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, apoiada tão somente em argumentos inerentes ao próprio juízo de reprovação social do agente (imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é manifestamente ilegal
”
. (HC 322.860/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 15/03/2016) – Grifei.

Não é outro o posicionamento firmando neste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 12
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“12. A
imputabilidade
, a
potencial consciência da ilicitude
e a
exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com base em tais considerações,

AFASTA-SE
o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
do condenado e, por conseguinte,
reduz-se a respectiva pena-base para o patamar de
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se inalterados o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO SILVA LOURENÇO DE SOUZA
, a fim de afastar a valoração desfavorável conferida na sentença à circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, com a subsequente redução da
pena final e definitiva do apelante para o patamar de

03 (três) meses de detenção
, mantendo-se inalterado o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 14208-18.2017.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023